Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721791-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: B&amp;T Participações S/A B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda Agravado: Bruno Nascimento Borges D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades B&amp;T Participações S/A e B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0708376-04.2020.8.07.0020, assim redigida: “Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o bloqueio de quantos bens bastem para a garantia do crédito do AUTOR, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), nos termos do artigo 300, §2o do CPC, até decisão final, mediante os Sistemas BACENJUD e RENAJUD. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de prática ilícita por parte dos requerido, ao não cumprirem os prazos para entrega das moedas estrangeiras adquiridas. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto a retirada da constrição sobre eventuais valores bloqueados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio BACENJUD e RENAJUD em face das requeridas, observando-se o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” As agravantes alegam, em breve síntese (Id. 17546820), que o recorrido adquiriu moeda estrangeira por meio de negócio jurídico celebrado com as recorrentes, tendo por objeto a aquisição da quantia de US$ 2.000,00 (dois mil dólares) a ser recebida pelo recorrido aos 8 de abril do ano corrente com o pagamento adiantado do valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Argumentam que o deferimento da cautelar de arresto na hipótese consiste em medida ilícita, pois promovida sem respeito ao contraditório e apta a esvaziar a pretensão indenizatória deduzida pelo recorrido. Acrescentam não ter sido demonstrado o requisito do dano de perigo ou difícil reparação, tendo em vista a ausência de provas de dilapidação do patrimônio pelas recorrentes. Afirmam que o exercício das suas atividades empresariais foi prejudicado pelas medidas de isolamento social tomadas em combate à disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2). Também sustentam que a operação de câmbio descrita pelo recorrido não está de acordo com a legislação de regência, pois o negócio jurídico de compra e venda de moeda estrangeira não pode ser celebrado com a fixação de termo final. Assim, concluem que não são partes na relação jurídica material, não tendo, assim, legitimidade passiva para integrar a relação jurídica processual. Aduzem que os ativos penhorados são impenhoráveis, pois devem ser equiparados aos bens móveis utilizados para o desenvolvimento da atividade empresarial. Alegam ainda que a medida cautelar deferida não pode atingir os sócios administradores da sociedade empresária agravante, tendo em vista a ausência de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada o imediato desbloqueio de eventuais ativos bloqueados por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, bem como o posterior provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17546825 e Id. 17546826). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recorrido não incluiu as sócias administradoras da sociedaade empresária agravante no polo passivo da relação jurídica processual ao ajuizar a presente ação. Por essa razão, trata-se de questão logicamente não apreciada pela decisão impugnada, não podendo assim subsidiar o interesse recursal suscitado pelas recorrentes em relação a esse ponto. A questão relativa à legitimidade das rés, ora recorrentes, também não pode ser objeto de exame no presente recurso. Além de não ter sido objeto da decisão impugnada, trata-se de questão não passível de impugnação imediata pela via do agravo de instrumento. No presente caso, aliás, pode-se dizere que a legitimidade passiva confunde-se com a própria responsabilidade civil atribuida às rés pelo autor. Por essa razão, conheço parcialmente o recurso apenas em relação ao exame da própria medida cautelar deferida pelo Juízo singular. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, as recorrentes requerem tanto a concessão de efeito suspensivo como a antecipação da tutela recursal A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a questão urgente devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade do deferimento medida cautelar de bloqueio de bens pertencentes às recorrentes, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud. O Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade da pretensão a ser exercida no processo principal e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade prefigurado no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Em relação aos aludidos requisitos autorizadores, atente-se à obra do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela pretendida pelo recorrrido tem mesmo caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Na hipótese, o recorrido celebrou negócio de aquisição de moeda estrangeira com as sociedades empresárias recorrentes, tendo por objeto a quantia total de US$ 2.000,00 (dois mil dólares), a ser recebida pelo recorrente aos 8 de abril do ano corrente. Houve, de acordo com a petição inicial, o pagamento da contraprestação no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação de um crédito, como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. De fato, observa-se a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pela mencionada recorrida (Id. 66970230 dos autos do processo principal). Também é preciso destacar o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados por Juízos singulares no sentido de tentar bloquear ativos pertencentes às recorridas. Essa situação reforça, aliás, o risco de prejuízo ao recorrente e a existência de elementos de provas no sentido da tentativa de dilapidação do patrimônio das recorrentes de modo a frustrar o adimplemento das prestações outrora assumidas. Diante desse contexto, estão suficientemente demonstrados os requisitos objetivos autorizadores do deferimento da medida cautelar pretendida com a finalidade de resguardar a pretensão deduzida pelo recorrido. Ademais, revela-se inadmissível a suspensão dos efeitos da decisão ora impugnada, restando prejudicado o exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 52-53.